Tribunal: TJMT
Processo: 1005342-63.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005342-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEUZELI APARECIDA VIAN DE OLIVEIRA - CPF: 013.321.698-56 (APELADO), PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES - CPF: 015.505.531-35 (ADVOGADO), MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA - CPF: 184.485.248-29 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0056-48 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2317-77 (APELANTE), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2317-77 (APELADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0056-48 (APELADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2317-77 (APELANTE), CLEUZELI APARECIDA VIAN DE OLIVEIRA - CPF: 013.321.698-56 (APELANTE), MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA - CPF: 184.485.248-29 (ADVOGADO), PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES - CPF: 015.505.531-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
-
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E

REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO

–

AFERIÇÃO DA PRESERVAÇÃO E DO NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL –
OPERAÇÕES
CONSIGNADAS REGIDAS
POR LEI ESPECÍFICA –

PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ANÁLISE DO PEDIDO DE LIMITAÇÃO

–
MARGEM OBSERVADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO –
RECURSOS PROVIDOS
.

A Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) é procedimento especial com requisitos específicos que devem ser estritamente observados e, para que seja admitida, cabe ao autor demonstrar que está configurada a situação de superendividamento.

As operações
consignadas regidas por legislação
específica não são incluídas na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial (
art. 4o, parágrafo único, I, “h”, do Decreto n. 11.150/2022)
; no entanto, quando o único pedido é para a limitação dos descontos
, é devida a análise, em atenção ao princípio da primazia da resolução do mérito
e
à interpretação do pedido conforme o conjunto da postulação (
art
s
.
4o e
322, §2o, do CPC).

Tratando-se de beneficiário da Previdência Social
, os
abatimentos
de empréstimo e cartão de crédito efetuados diretamente no holerite devem ser limitados a 35% e 5%, respectivamente, do rendimento líquido do devedor
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
em
Ação de Limitação de Descontos de Empréstimos Consignados e Repactuação das Dívidas com Base na Lei do Superendividamento julgada nos seguintes termos:

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, para proceder a redução da parcela dos descontos mensais dos empréstimos avençados pela autora com os requeridos, ao patamar de 30% dos descontos em folha de benefício da requerente. Oficie-se o órgão pagador.

Custas e despesas processuais, “
pro-rata
”, observando a justiça gratuita concedida nos autos e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Os três réus
recorreram.

O
Banco BMG

(Id.
227518163
)
aduz que
a autora tinha plena ciência da modalidade contratada e de todas as condições
para o saque solicitado, tais como juros, prazo e valor da operação
.

Afirma que
os cartões de crédito consignado
s
não devem ser inseridos na limitação de 30% do salário, visto que estão enquadrados no percentual de 5% destinado para essa finalidade
.

A
Caixa Econômica Federal
(Id.
227518168
)
sustenta que
os empréstimo
s
consignados
estão expressamente excluídos da
Lei do Superendividamento,
pois possuem regulamento próprio
, e que não há excesso nos contratos pactuados.

O
Banco C6
apresentou Recurso Adesivo (Id.
227518178
),
apontando que não está configurada a situação de superendividamento,
que os contratos consignados não se submetem
a essa legislação especial e
, subsidiariamente, assegura que a margem consignável não foi extrapolada.

Contrarrazões
da autora
nos Ids.
227518174
,
227518175
,
227518185
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora, ora apelada, ajuizou a demanda buscando a repactuação das suas dívidas com amparo na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), vigente desde julho de 2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso “
para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento
”.

Quanto ao mérito, formulou os seguintes pedidos:

F) Que seja julgada a TOTAL PROCEDÊNCIA DESTA AÇÃO
para,reconhecendo
o superendividamento da Autora:

f.1) Seja confirmada a liminar, suspendendo temporiamente os descontos do benefício previdenciário da Autora, por 06 (seis) meses ou até a aprovação de um

plano de pagamento perante as instituições financeiras;

f.2)
Após este período, limitar os descontos referentes aos empréstimos consignados e de cartão de crédito consignado no patamar correspondente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, sem a incidência de juros, até a quitação dos débitos contraídos junto aos réus, observando a ordem cronológica dos contratos
firmados,com
a suspenção dos empréstimos mais recentes, aguardando-se a amortização dos mais antigos e a abertura da margem limite, na forma do artigo 10, §1o do Decreto 3008/2010
deMato
Grosso;

E
ssa Lei inseriu no CDC o art. 54-A, e no §1o desse dispositivo estabelece que “
Entende-se por superendividamento a
impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé,

pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
”.

Foi regulamentada pelo Decreto n. 11.150/2022, que estabelece no art. 3o que “
No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento
, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00
(seiscentos reais)
”.

Em cartilha informativa sobre o tema (disponível no link
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-superendividamento.pdf
), o CNJ explica que se trata de procedimento que visa a proteção do consumidor (pessoa natural) e é regido pelos princípios da boa-fé, cooperação e exceção da ruína, buscando a preservação do mínimo existencial.

Esclarece que “
Na falta de critério quantitativo ou fórmula matemática para identificar o superendividamento, avalia-se a capacidade de desembolso pela comparação entre o passivo (conjunto das dívidas) e o ativo (renda disponível), tendo em consideração as necessidades básicas de subsistência da família (despesas com aluguel, condomínio, água, energia elétrica, alimentação, transporte etc.)
, o que também está previsto no §1o, do art. 3o, do Decreto 11.150/2022.

Trata-se de procedimento especial com requisitos específicos que devem ser estritamente observados e para que seja admitida, cabe ao magistrado analisar se o requerente preenche os requisitos legais.

Neste caso, a autora indicou os seguintes contratos a serem repactuados
:

Como se vê,
possui apenas empréstimos
consignados, e a sua pretensão é de que sejam limitados a 30% do
seu recebimento líquido
.

Em relação aos demais débitos, enumera os gastos com condomínio (R$ 260,00), telefone (R$ 145,85), energia (R$ 468,30), remédios (R$ 480,00) e alimentação (R$ 500,00).

O art. 4o, parágrafo único, I, “h”, do Decreto n. 11.150/2022 assim estabelece:

Art. 4o Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I -
as
parcelas das dívidas:

(...)

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e

Portanto, para análise do superendividamento da autora não podem ser considerados os empréstimos e dívidas de cartão de crédito consignados, visto que são regidos por
legislação
específica
, que no caso do beneficiário do INSS

são
a
Lei n. 10.820/2003
e a
Instrução Normativa
Pres
/
INSS n.
138/2022
.

No entanto, é preciso observar que
neste caso concreto
, a despeito da denominação utilizada na inicial e de a autora fazer referência à Lei do Superendividamento,
todos os contratos que ela pretende revisar são consignados.

Além disso, tanto a causa de pedir, quanto o pedido por ela formulado referem-se à limitação dos descontos à margem consignável e não à realização de um plano compulsório de pagamento nos ditames do §4o do art. 104-B do CDC (superendividamento).

Portanto, neste caso, excepcionalmente, cabe ao magistrado analisar o processo não pelo nome que lhe
foi dado
, mas sim interpretar o pedido considerando o conjunto da postulação e observando o princípio da boa-fé (§2o do art. 322 do CP
C
).

Ademais, o art. 4o do CPC estabelece que “
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
”.

Trata-se do princípio da primazia de resolução do mérito, pelo qual o magistrado deve buscar, sempre que possível, a solução da pretensão trazida ao Judiciário, em detrimento da extinção por questões formais.

Dessa forma, passo a analisar a matéria pelo enfoque do direito ou não à limitação dos consignados, e não pela ótica da Lei do Superendividamento.

A

Lei n. 10.820/2003 estabelece
o seguinte:

Art. 6o
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda aos descontos referidos no art. 1o desta Lei e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social.

§ 5o Para os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social
, os descontos e as retenções referidos no caput deste artigo não poderão ultrapassar o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor dos benefícios, dos quais 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, a financiamentos e a
arrendamentos mercantis, 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício
. (Redação dada pela Lei no 14.601, de 2023)

No mesmo sentido,
a Instrução Normativa
Pres
/INSS n. 138/2022 preceitua:

V -
o
somatório dos descontos de crédito consignado, no momento da averbação, não excedam o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor da margem consignável do benefício, conforme previsto no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 2003, sendo de até:

a) 35% (trinta e cinco por cento) para as operações exclusivamente de empréstimo pessoal consignado;

b) 5% (cinco por cento) para as operações exclusivamente de cartão de crédito consignado; e

c) 5% (cinco por cento) para as operações exclusivamente de cartão consignado de benefício;

VI -
não
exceda 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e sucessivas;

Portanto, é permitido descontar em folha as consignações em pagamento e cartão de crédito. Contudo, essa prática tem que ser exercida com muita cautela, em virtude do excessivo consumo que se alastra nas atividades comerciais, levando ao superendividamento da população, questão que não pode ser
desconsiderada pelos órgãos públicos na fiscalização do recebimento da remuneração pelos seus servidores.

Essa providência garante o adimplemento à instituição credora, ao mesmo tempo que resguarda o mínimo existencial e protege o servidor do consumismo excessivo que hoje se verifica e não pode passar despercebido pelo Poder Público, que tem o dever de zelar pelo fundamento constitucional do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, ainda que, com essa finalidade, haja mitigação do princípio da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
(art. 421 do CC).

O holerite trazido com a inicial, referente a
fevereiro
de
2023 (Id.

195551809
, pág. 24
) indica renda bruta de R$
1.305,64
, dos quais
são descontados
389,01
de empréstimos e R$ 53,05 de cartão de crédito
, o que representa 29,79% e
4,06%, respectivamente,
portanto, não há excesso.

Pelo exposto,
dou provimento aos
Recursos para julgar improcedente a Ação, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC, visto que é beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024